Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732136-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS EDUARDO PAES NUNES SILVA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Eduardo Paes Nunes Silva contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (autos no 0731562-40.2025.8.07.0001, ID no 239921992). 2. Em suma, o impetrante alega que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois tem residência fixa, é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade lícita, atuando como barbeiro. 3. Argumenta que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça, sendo possível a aplicação do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, que prevê redução de pena para agentes que não integrem organização criminosa. 4. Reforça que a prisão preventiva configura antecipação de pena, violando o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88) e que a fundamentação judicial foi genérica, contrariando jurisprudência do STF e STJ. 5. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (Inquérito Policial no 1072/2025-33a DP e Ocorrência Policial no 3087/2025-20a DP, qualificado nos autos do processo no 0731562-40.2025.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF). 8. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 18 de junho de 2025 (ID no 239921992), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 9. A prisão preventiva foi decretada em razão da grande quantidade de drogas apreendida (1.687g de maconha e 6,68g de cocaína); da periculosidade do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva. 10.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 11. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal,converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 12. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 239921992, autos no 0731562-40.2025.8.07.0001). 13. A decisão também considerou o fato de o paciente responder a processo por resistência, como indicativo de sua periculosidade social, ensejando a necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal. 14. No momento da prisão em flagrante foi apreendida quantidade expressiva de drogas identificadas como maconha e cocaína (mais de 1687 gramas de maconha em 19 pequenas porções e 6,68 gramas de cocaína, ID no 239749850, págs. 1-6). 15. O contexto em que o paciente foi flagrado condiz com a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. No atual estágio do processo, não é possível verificar eventual participação do paciente em associação criminosa. 16. O crime de tráfico de drogas tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 17. Os indícios de autoria recaem sobre o paciente, pois foi abordado após o recebimento de denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na região em que conduzia veículo automotor, sendo surpreendido com a posse de significativa quantidade de entorpecentes, o que denota o perigo concreto na sua conduta. 18. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da grande quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o paciente já ter respondido a vários crimes de resistência, evidenciando a sua reiterada oposição à execução de ato legal mediante uso de ameaça ou violência (ID no 239757982, págs. 1-6). 19. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 20. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Douglas Eduardo Paes Nunes Silva. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO